Tribunal: TJES
Processo: 5019339-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019339-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ANA TEREZINHA ALMEIDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019339-17.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ANA TEREZINHA ALMEIDA

EMBARGADO: CLARO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4743974 por ANA TEREZINHA ALMEIDA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 4729706, que deu parcial provimento ao recurso da requerida para julgar parcialmente improcedente o pedido de reparação material referente aos boletos falsos pagos pela autora com vencimento em 10.02.2022 e 10.03.2022, mantendo o restante do julgado.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “n
o acórdão prolatado, evidencia-se a utilização de premissa equivocada, embasada em sustentação inverídica e contrária a prova dos autos”
, bem como que “
o referido documento, boleto falso, foi desprezado quando da prolação da sentença, ou seja, não foi considerado para fins de determinação de restituição de valores cobrados a maior pela Embargada, também a evidenciar a utilização de premissa equivocada pelo acórdão
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que julgou parcialmente improcedente o pedido de reparação material referente aos boletos falsos pagos pela autora com vencimento em 10.02.2022 e 10.03.2022, justificando, para tanto, que:

“Quanto a restituição de valores, equivocou-se parcialmente o juízo de piso, haja vista que
parte dos boletos constantes ao ID 3995804 são falsos. Apesar de a autora não ter digitalizado a integralidade dos documentos, possibilitando a verificação do código de barras dos mesmos
, consta no e-mail juntado ao ID 3995803 o código de barras falso utilizado, bem como o
referido remetente não se trata de canal oficial da recorrente,
apesar de se passar pela mesma (utilização indevida de sinais identificadores da recorrente) com o intuito de enganar o consumidor.

Do boleto verdadeiro que a recorrida comprovou o efetivo pagamento à maior (ID 3996198), a sentença fez o devido abatimento do valor devido, sendo correta a devolução em dobro do valor cobrado e pago à maior.

Dessa forma, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, necessária a demonstração de um ato ativo ou omissivo por parte da requerida a fim de ensejar a reparação material pretendida, o que não verifico nos autos em relação aos boletos falsos, haja vista que o ardil fora praticado exclusivamente por terceiro, que contou com a colaboração da autora, que não se ateve a verificar a veracidade do documento encaminhado, realizado por canal (endereço de e-mail) não utilizado pela recorrente.

Portanto, deve ser reformada parcialmente a condenação em danos materiais, haja vista que a recorrente não dera causa ao pagamento feito pela autora aos falsários, devendo ser restituído tão somente o valor pago a maior referente ao boleto verdadeiro.

Quanto aos danos morais, mesmo com a irresponsabilidade da recorrente em indenizar a autora em relação a parcela dos alegados danos materiais sofridos, como consta no boleto verdadeiro a cobrança indevida (e paga, conforme ID 3996198), e, não tendo a recorrido, sequer, explicado nos autos no que consistiria a referida situação, haja vista que
insiste na tese exclusiva de que todos os boletos são falsos,
negando-se a solucionar a questão, patente o dano moral da autora no caso, haja vista que a situação ultrapassa o mero aborrecimento”
.

Por óbvio, este relator considerou a existência de mais de um boleto falso pago pela autora, conforme claramente explicitado no acórdão combatido, sendo indevida a restituição destes valores pela empresa embargada.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)